Tribunal: TJMT
Processo: 0009311-41.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009311-41.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (EMBARGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (EMBARGANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 76.977.099/0001-48 (EMBARGANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (EMBARGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009311-41.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI

EMBARGADO: CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE TESE SUBSIDIÁRIA RELATIVA À AUTORIA DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de pagamento referente à 4ª medição de serviços em contrato de obra pública. Os embargantes apontam omissão no acórdão quanto à análise de tese subsidiária que defendia a execução de serviços específicos — melhoramentos, obras complementares e placas de sinalização — pela empresa autora, e não pela sub-rogada, como registrado pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre tese subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta a existência de omissão ao afirmar que a fundamentação adotada pelo colegiado foi clara, coerente e suficiente para abranger toda a controvérsia posta nos autos, inclusive a tese subsidiária invocada.

4. A decisão recorrida fundamenta-se na prevalência da documentação oficial contemporânea, validada pela Administração Pública, que atribui à empresa sub-rogada a execução das 23 medições posteriores à sub-rogação do contrato.

5. A prova pericial judicial, realizada onze anos após a sub-rogação, foi considerada insuficiente para fins de atribuição da autoria dos serviços à empresa autora, pois apenas constatou a existência física das obras, sem realizar exame técnico sobre sua autoria.

6. A planilha de medição de 2010 apresentada pela empresa autora foi desconsiderada por não conter os elementos formais necessários, como timbre oficial, assinatura do engenheiro fiscal do contrato e vinculação inequívoca com os órgãos públicos.

7. Constatado que os embargos visam rediscutir matéria já apreciada, o colegiado reconhece a inadequação do recurso para esse fim, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise ampla da controvérsia, com fundamento em provas documentais válidas e contemporâneas, afasta a alegação de omissão no julgamento anterior.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009311-41.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI

EMBARGADO: CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI e TIAGO GODOY VILELA
, terceiros interessados, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos por CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME, WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI e TIAGO GODOY VILELA, mantendo na íntegra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido relacionado à 4ª medição de serviços.

Os embargantes alegam, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao não se manifestar sobre tese subsidiária expressamente suscitada nos primeiros embargos de declaração, qual seja, o pedido de reconhecimento de que os serviços de melhoramentos, obras complementares e placas de sinalização, bem como os respectivos juros e correção monetária, foram efetivamente executados pela empresa CONSPAVI, e não pela TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA., conforme reconhecido parcialmente no próprio acórdão.

Sustentam que, embora o acórdão recorrido tenha reafirmado que a documentação oficial validada pelo Estado atribui as medições à empresa TRÊS IRMÃOS, não há nos autos qualquer planilha ou medição dessa empresa que contemple os serviços específicos de melhoramentos, obras complementares e placas de sinalização, que constam, exclusivamente, nas planilhas apresentadas pela CONSPAVI e confirmadas por prova pericial.

Destacam que, o laudo pericial atestou a efetiva realização desses serviços, os quais não foram incluídos nas 23 medições atribuídas à empresa TRÊS IRMÃOS, conforme demonstram os documentos constantes nos autos (IDs. 253458152, 253458156 e 253458157). Logo, concluem que, a decisão embargada, ao deixar de se manifestar sobre tal fundamento, incorreu em omissão que pode influenciar no resultado do julgamento, autorizando, assim, a oposição de embargos com efeitos modificativos.

Os embargantes requerem, portanto, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de sanar a omissão apontada, e, caso reconhecida a omissão, que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer que os serviços mencionados foram executados pela empresa CONSPAVI, sendo-lhe devidos os respectivos créditos, mantendo-se parcialmente a sentença de procedência proferida em primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 304184876, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009311-41.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI

EMBARGADO: CONSPAVI CONSTRUCAO E PAVIMIMENTACAO LTDA - ME, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
WLADIA BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI e TIAGO GODOY VILELA
, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra o acórdão anterior que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento da 4ª medição.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese subsidiária por eles formulada, no sentido de que determinados serviços específicos – a saber, melhoramentos, obras complementares e placas de sinalização – não constariam das 23 medições atribuídas à empresa TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e, por conseguinte, teriam sido efetivamente executados pela empresa CONSPAVI.

Após minucioso exame dos autos e da decisão embargada, concluo que não há qualquer omissão ou outro vício apto a ensejar a oposição dos embargos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido foi claro, coerente e devidamente fundamentado, enfrentando de forma expressa as principais alegações das partes.

No ponto, restou expressamente consignado que a prova pericial judicial realizada onze anos após a sub-rogação do contrato, não foi considerada suficiente para atribuir à CONSPAVI a autoria dos serviços da 4ª medição, pois não realizou análise técnica quanto à autoria, mas apenas confirmou a existência física das obras, o que, por si só, não autoriza a condenação do Estado ao pagamento.

Do mesmo modo, o acórdão rejeitou a validade da planilha de medição datada de 2010, apresentada pela embargante, por carecer de elementos formais essenciais, como timbre oficial, assinatura do engenheiro fiscal do contrato e vinculação inequívoca com os órgãos públicos competentes.

Essas razões foram suficientes para afastar a pretensão de reconhecimento dos créditos pretendidos, inclusive quanto a itens específicos mencionados nos embargos.

Ainda que os embargantes sustentem que a tese ora invocada não tenha sido analisada de forma autônoma, é certo que a fundamentação adotada pelo colegiado foi abrangente o suficiente para alcançar a totalidade da controvérsia posta nos autos. O acórdão baseou-se na prevalência da documentação oficial contemporânea, validada pela administração pública, que reconhece a empresa TRÊS IRMÃOS como a executora das medições posteriores à sub-rogação contratual. Com efeito, os documentos oficiais apresentados pelo Estado contêm assinaturas de fiscais, timbres e registros formais de 23 medições realizadas entre 2005 e 2008, não havendo nos autos prova robusta e formalmente válida capaz de infirmar tal realidade.

Dessa forma, entendo que os presentes embargos não se prestam a suprir omissão alguma, mas visam, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza e os limites do recurso de embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025